Tribunal: TJSP
Processo: 1116171-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo banco réu comprova a relação jurídica e a contratação. Cobrança que revela exercício regular de direito por parte do credor.
2. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo banco réu comprova a relação jurídica e a contratação. Cobrança que revela exercício regular de direito por parte do credor.
2. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Sentença mantida. Recurso desprovido.